Tribunal: STF
Processo: ARE 1487222
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 70, pp. 7-8):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA OAB. ART.38, I DA LEI N.8.906/94. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 



    - O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 



    - Dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo, assim considerado o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.



    - A Constituição de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, estabelece alguns princípios a que se submete a administração pública, tais como os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público, da impessoalidade, da presunção de legitimidade, da moralidade administrativa, da publicidade, da motivação. Dentre estes, a observância aos princípios da eficiência, do devido processo legal e da publicidade dos atos é dever que se impõe a todo agente público ao realizar suas atribuições com presteza e rendimento funcional. 



    - A inobservância destes princípios remete ao exercício do controle dos atos da Administração, seja pela aplicação do princípio da autotutela com a revisão dos seus próprios atos, revogando-os quando inconvenientes ou anulando-os quando ilegais, seja pela via judicial. 



    - É de cinco anos o prazo prescricional para que a OAB exerça a pretensão punitiva para aplicação de penalidades imputadas ao advogado, prazo que se interrompe com a instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado ou pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB (art.43, §2º, I e II da Lei n. 8.906/94). 



    - Após a instauração do processo disciplinar, incide o prazo prescricional intercorrente, fulminando o processo paralisado por mais de três anos, pendente de despacho ou julgamento. (art.43, §1º da Lei n. 8.906/94).



    - O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.



    - A aplicação da pena não pode restar eternizada é certo que a pretensão executória da penalidade também se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, ou seja, o mesmo aplicado à pretensão punitiva (art. 43, caput, da Lei nº 8.906/1994). 



    - Admitir que processos disciplinares já prescritos possam produzir efeitos em outros processos punitivos, criando uma espécie de “punição eterna”, além de não encontrar amparo legal, viola o princípio da individualização da pena, da segurança jurídica e do próprio Estado de Direito.



    - O procedimento administrativo disciplinar para apurar eventual exclusão do autor dos quadros da OAB teve início, de ofício, após aplicação da pena de suspensão em quatro processos administrativos disciplinares. São eles: a) PD 04R0005042010 – Trânsito em julgado 11.07.2011 (pena de suspensão de 30 dias); b) PD 04R0010282009 – Trânsito em julgado 02.07.2011 (pena de suspensão de 60 dias); c) PAD 01/2006 – Trânsito em julgado 04/12/2008 (pena de suspensão de 30 dias); d) PAD 2774/02 – Trânsito em julgado 06/07/2007 (pena de suspensão de 30 dias). 



    - O processo de exclusão (03R0004122012) foi instaurado, de ofício, em 20/12/2013 e julgado em 17/09/2018, de modo que já havia transcorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva referente ao PAD 01/2006 e PAD2774/02, afastando, portanto, a pena de exclusão com base no art.38, I da Lei n.8.906/94 que exige a aplicação da pena de suspensão em, ao menos, 3 processos administrativos disciplinares. 



    - A comunicação dos atos processuais realizadas por meio de edital, após frustrada a entrega de notificações no endereço cadastrado encontra amparo no disposto no §2º do art.137-D do Regulamento Geral da OAB. Observe-se que não houve prejuízo ao direito constitucional do recorrente à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista a nomeação de advogado dativo que apresentou defesa e se manifestou nos autos. 



    - Incumbe ao advogado manter atualizado o seu endereço residencial e profissional perante a OAB (art.137-D, §1º do Regulamento Geral da OAB). 



    - Considerando o número máximo de 80 Conselheiros, o quórum de 2/3 corresponde a 54 Conselheiros. O julgamento que decidiu pela exclusão do impetrante dos quadros da OAB contou com a participação de 78 Conselheiros, não havendo se falar em irregularidade do quórum. 



    - Apelação e remessa necessária não providas.” (grifei). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XIII; XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 81, pp. 5-6):



    “(...) a Carta da República delegou à Ledos deveres ético-disciplinares, os quais são fiscalizados pela OAB por força dos artigos 44, inciso II e 70, ambos do EAOAB. 



    24. A OAB é, portanto, a única autoridade competente para processar e julgar os seus inscritos no que se refere às infrações disciplinares, tendo em vista previsão constitucional expressa (art. 5º, LIII, CF). 



    25. Todavia, o v. acórdão representa grave ofensa a tais dispositivos constitucionais, ao adentrar, indevidamente, no mérito administrativo e na autonomia administrativa desta entidade de classe, recaindo em patente equívoco e ensejando o cabimento do presente recurso extraordinário.



    26. Afinal, a OAB/SP nada mais fez do que iniciar o pertinente processo administrativo em razão da reiterada reincidência do Recorrido e, após constatar a existência de três ou mais penalidades de suspensão, aplicou a devida pena de exclusão, tudo nos termos do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    27. Embora a OAB não esteja submetida a nenhuma hierarquia ou vinculação à Administração direta, trata-se de entidade que exerce função pública, possuindo o status de serviço público independente e, enquanto tal, vale-se dos poderes próprios do Estado. Desta feita, o v. acórdão recorrido ensejou em indevida incursão no mérito administrativo e na independência que a OAB tem para disciplinar os advogados inscritos em seus quadros e apurar eventuais condutas infratoras dos deveres ético-disciplinares.



    28. A reanálise do mérito do ato administrativo, que seguiu estritamente os ditames legais, fere o princípio constitucional da separação dos poderes pela evidente usurpação da função administrativa, em grave ofensa à autonomia da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 5º, LIII, CF).”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 95, pp. 3-6).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 134, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APURAÇÃO DISCIPLINAR PERANTE A OAB. APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS XIII, XXXVI e LIII DO ART. 5º DA CF. INOCORRÊNCIA. REGRAS ATINENTES À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



  É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos expostos na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo no que tange às regras de prescrição da pretensão de aplicação da pena ao recorrido, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Procedimento disciplinar. Penalidade de exclusão. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.157.890-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe de 1º.2.2019).



    “EMENTA DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA OAB. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, E 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.129.501-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17.9.2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente